Tribunal: TJES
Processo: 0000823-52.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000823-52.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELZA MARIA BOLSANELLO DADALTO e outros

APELADO: EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A - ESCELSA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por consumidora em face da concessionária de energia elétrica, em razão da cobrança de valores apurados por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela empresa. A sentença de primeiro grau declarou parcialmente a inexistência do débito cobrado e fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00. Ambas as partes apelaram: a autora, requerendo a declaração de inexistência de todo o débito e a gratuidade da justiça; a concessionária, alegando cerceamento de defesa, validade da cobrança e excesso na indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) definir se é válida a cobrança decorrente do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da cobrança indevida; e (iv) analisar se o valor da indenização fixado em primeiro grau observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa decorre do fato de que foi oportunizada a produção de provas, não havendo requerimento tempestivo da parte interessada.

4. A cobrança baseada em TOI lavrado unilateralmente, sem observância das garantias do contraditório e da ampla defesa — especialmente a possibilidade de perícia técnica acompanhada pelo consumidor —, viola os requisitos da Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º, e torna inexigível o débito apurado.

5. O valor cobrado (R$ 24.962,21), reconhecido na sentença como devido, integra o total apurado unilateralmente e contestado pela autora desde a inicial, razão pela qual deve também ser declarado inexigível.

6. A fixação da indenização por danos morais deve observar o método bifásico adotado pelo STJ, sendo razoável, no caso concreto, a sua redução para R$ 5.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica não pode exigir pagamento de valores apurados exclusivamente com base em TOI lavrado unilateralmente, sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

2. A cobrança unilateral sem o devido respaldo técnico e sem participação do consumidor é insuficiente para comprovar irregularidade no medidor.

3. A mera cobrança indevida não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo demonstração de prejuízo concreto adicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CPC/2015, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§1º, 6º e 7º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 677.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 011180139070, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 05/04/2022; TJES, Apelação Cível nº 5002015-19.2023.8.08.0011, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 038180044331, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 26/07/2021; TJES, Apelação Cível nº 049190019247, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 22/02/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2022; STJ, AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, j. 17/03/2016.

Vitória/ES, data registrada pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000823-52.2019.8.08.0052

APELANTE/APELADA:
JOELZA MARIA BOLSANELLO DADALTO

APELADA/APELANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
JOELZA MARIA BOLSANELLO DADALTO
(fls. 155/173) e
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
(fls. 182/194) contra a sentença (fls. 150/152) proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de antecipação de tutela e danos morais
manejada pela primeira em desfavor da concessionária de energia elétrica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito de R$ 54.755,89 (cinquenta e quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) e reconhecer o débito de R$ 24.962,21 (Vinte e quatro mil novecentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos).

Em suas razões recursais, a apelante/apelada
JOELZA MARIA BOLSANELLO DADALTO
alega que o d. Magistrado de origem incorreu em equívoco, pois o reconhecido débito de R$ 24.962,21 (vinte e quatro mil novecentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos) é referente ao TOI 3310334, relatório unilateral produzido pela concessionária de energia elétrica. Aduz que em momento algum a Apelante concordou com a existência do débito, nem sequer apresentou o valor como devido, uma vez que requereu o reconhecimento da sua inexistência.

Assim, requer a reforma parcial da sentença para declarar a nulidade de todos os débitos apresentados. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Por sua vez, a concessionária apelada/apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
julgou a causa de forma prematura, sem provas suficientes para esclarecer completamente a controvérsia dos autos, ignorando o seu pedido de perícia técnica. Aduz que agiu em conformidade com a Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, uma vez que o técnico da apelada/apelante constatou que o equipamento de medição apresentava irregularidade, a qual comprometia o correto registro da energia consumida, oportunidade na qual foi emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção de número 3310334. Argumenta que o valor da indenização por danos morais foi arbitrado em contrariedade aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e não pode ser mantido no patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais) por configurar enriquecimento sem causa.

Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela apelada em sua inicial.

Passo ao exame conjunto dos apelos
.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões, a concessionária apelante alega ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem deixou de analisar pedido de prova pericial, julgando antecipadamente a lide.

No entanto, não merece prosperar tal alegação, haja vista que o MM. Juízo
a quo
oportunizou a produção de provas (fl. 141), mantendo-se inerte diante de tal oportunidade.

Desta forma,
REJEITO
a presente preliminar suscitada pela EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A.

É como voto.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que a concessionária apelante consignou no termo de ocorrência e inspeção (TOI) nº 3310334 (fl. 82), lavrado no dia 18 de abril de 2016, que o padrão de energia apresentava irregularidade para registrar o consumo de energia, tendo sido retirado para análise laboratorial.

Nesses termos, não obstante a apelante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão. Considerando se tratar de fato apurado em abril de 2016, convém apresentar a previsão legal da época, qual seja, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, vigente à época dos fatos, que assim dispunha:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta irregularidade foi constatada unilateralmente pela concessionária, isto é, sem conferir oportunidade para que a responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento estabelecido no art. 129, §7º, da Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, todos os valores por ela cobrados em desfavor da Apelante.

Sabe-se que referida resolução foi revogada e substituída pela Resolução Normativa no 1.000, de 07 de dezembro de 2021, contudo, a questão deve ser apreciada à luz da normativa existente à época e, ainda que assim não o fosse, a novel previsão legal a respeito dessa questão permanece basicamente igual, in verbis:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua

fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por

meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em

formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério

ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a

violação do medidor ou demais equipamentos de medição,

contendo as informações técnicas e a descrição das condições

físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for

solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa

de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Assim, os documentos apresentados aos autos não observaram o procedimento acima previsto, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

Nesse contexto, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial desta Câmara Cível:

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180139070, Relator:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

[...] 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cujo art. 677, VI revogou expressamente a de nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade pela concessionária na apuração de eventual irregularidade, prevê a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor, como sendo uma das etapas do procedimento. [...] 4) Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, cuja realização, aliás, nem sequer foi comprovada documentalmente. Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ . 5)
Sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado
, conforme vem reiteradamente decidindo este egrégio Órgão Colegiado. 6 Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002015-19.2023.8.08.0011, Relatora:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 20/11/2023 - grifei).

Assim, correta a r. Sentença ao considerar irregular a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica, não assistindo razão à apelante nesse particular.

Por outro lado, observa-se que a parte autora requereu na inicial
“a declaração de inexistência de débito demonstrada no aviso de corte de energia no importe de R$54.755,89 (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), e consequentemente aquela indicada no demonstrativo de débito, no importe de R$24.962,21 (vinte e quatro mil, novecentos e sessento e dois reais e vinte e um centavos) pelas razões amplamente expostas”
(fl. 20).

Desse modo, a r. Sentença incorreu em
error in judicand
o ao declarar como devido o valor de R$24.962,21 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), haja vista que integra o valor indevidamente apurado e que foi questionado pela parte autora, conforme se vê às fls. 111/114.

Assim, merece reforma a r. Sentença nesse particular, devendo-se declarar inexistente o débito de R$54.756,07 apurado pela concessionária de energia elétrica referente ao TOI n. 3310334.

No que tange ao arbitramento de danos morais, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo essa ideia, ainda que possa ter causado angústia e situação de estresse prolongado a apelante/apelada em decorrência da ausência de energia elétrica em sua residência, parece claro que a conduta da concessionária não lhe ocasionou nenhuma consequência mais grave.

Assim, no caso em exame, entendo que o importe fixado na instância
a quo
deve ser reduzido para

R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
,
para assim atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de conduzir ao estabelecimento de montante superior.

Por fim, o valor da indenização por danos morais deve ser atualizado pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Em relação ao requerimento de assistência judiciária gratuita, a Corte Superior do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em mais de uma oportunidade no sentido de que a
“[...] ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial”
(AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731.176/MS, DJe de 22/3/2021).

Necessário esclarecer que a apelante Joelza requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita na petição inicial (fls. 155/173), tendo o juízo de origem se quedado silente quanto a esse ponto.

Independentemente, não nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que defiro o benefício à parte autora.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de JOELZA MARIA BOLSANELLO DADALTO
para declarar a inexistência dos débitos decorrentes do TOI 3310334 e deferir a assistência judiciária gratuita; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
para reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)